Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N° 1010374-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NATANAEL HILARIO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATANAEL HILARIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, a prescrição de parte do crédito tributário executado e a incerteza, iliquidez e inexigibilidade da CDA, na hipótese de ser reconhecida a prescrição.
O Agravante assevera que operou a prescrição de parte dos créditos tributários, eis que datas da constituição definitiva dos créditos até a data do despacho inicial (18/09/2017), constata-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos.
Pontua que, sendo reconhecida a prescrição de parte do crédito tributário executado, “fica patente que a CDA que instrui a inicial não traz o valor correto do débito cobrado, sendo caracterizada a sua incerteza, iliquidez e inexigibilidade, razão pela qual é nula a execução, pelo que requer a sua nulidade”.
Aduz que o agravante é parte ilegítima, uma vez que o seu patrimônio pessoal não se comunica com o patrimônio da empresa de responsabilidade limitada, de forma que o agravante não responderá por dívidas tributárias da empresa.
Forte nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a presença de ambos os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos originários que o Estado de Mato Grosso, por meio da Certidão de Dívida Ativa 20171068, promoveu a cobrança de R$52.696,87 contra o Recorrente e Alves Feitosa & Santos LTDA - EPP.
Pois bem.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório para a concessão da antecipação da tutela recursal (probabilidade do direito), o Recorrente sustenta que não seria parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, bem como, que ocorreu a prescrição de parte do crédito tributário.
Ao analisar os autos originários, entretanto, verifica-se que, inicialmente, os argumentos não prosperam.
No que concerne a ilegitimidade passiva, o Recorrente afirma, em síntese, que seus bens não respondem pela dívida tributária, uma vez que a empresa é individual de responsabilidade limitada.
Ocorre, contudo, que, como bem ressaltado pelo magistrado de piso, a pessoa jurídica da qual o Agravante foi sócio se trata de uma sociedade empresária limitada (CC, art. 1.052), não se confundindo, portanto, com empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELLI), cuja previsão normativa invocada para sustentar a autonomia patrimonial se encontrava inserida no art. 980-A, §7o, do CC.
Tem-se que tal matéria demanda dilação probatória. Isso porque o que se pretende é o ataque aos elementos da CDA e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a discussão a respeito da ilegitimidade passiva de sócios excede os pressupostos da Exceção de Pré-Executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
Não obstante, segundo o que ficou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o presente executivo fora desde o exórdio direcionado ao executado, é ônus deste a comprovação de que não praticou os atos previstos no artigo 135 do CTN, sendo necessário, para tanto, amplo contraditório, o que não se faz possível por meio do instrumento vindicado.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o. da Lei n. 6.830/1980.
Consta na CDA que a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no dia 14 de dezembro de 2016, através do Aviso de Cobrança II no 1644092.
Portanto, entre a mencionada data – termo inicial do prazo prescricional – até a data do despacho inicial citatório, não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos (CTN, art. 174, “caput”).
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente no que se refere a verificar a ocorrência de prescrição.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado